Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705166-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: PAULO RAFAEL ALVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra sentença de ID 11480291, complementada ao ID 11480316, proferida em sede de mandado de segurança impetrado por PAULO RAFAEL ALVES, em que o d. Juízo a quo, confirmando a liminar anteriormente outorgada, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada procedesse à posse do impetrante no cargo de Técnico de Sistemas de Saneamento – TSS, área de contribuição Agrimensura, com lotação na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, sob o fundamento de equivalência entre formação de Tecnológo em Geoprocessamento, título ostentado pelo impetrante, e Técnico em Agrimensura, título exigido no edital, além da existência de registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), apto a suprir o registro no Conselho Federal de Técnicos Industriais — CFT. Em suas razões recursais (ID11480318), a apelante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento do feito, argumentando que a questão posta à análise versa sobre matéria trabalhista propriamente dita, derivada da relação de trabalho pré-contratual. Evoca o artigo 114 da Constituição Federal. No mérito, reconhece que não apresentou informações no prazo processual adequado, valendo-se da existência de presunção meramente relativa para negar a existência de prova, por parte do ora apelado, da liquidez e certeza de seu direito. Afirma poder comparecer tardiamente ao processo, intervindo em qualquer de suas fases, colaborando, mesmo que a destempo, com o exercício da jurisdição. Nesse sentido, traz à colação diversos documentos não apresentados na origem (IDs 11480321, 11480322, 11480323, 11480324, 11480325, 11480326, 11480327, 11480328), pugnando por sua apreciação em homenagem ao princípio da busca da verdade real. Assevera que o candidato não cumpriu o requisito de comprovação estabelecido no Item 2 do edital, segundo o qual o Conselho Federal de Técnicos Industriais — CFT é o competente para o registro da especialidade especificada, e não o CREA, defendendo a ilegalidade de nomeação do apelado. Requer, pois, o conhecimento do apelo para que seja acolhida a preliminar suscitada ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença para denegar a segurança. Ao ID 12553172, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 960.429/RN - Tema 992 com repercussão geral, cuja tese em análise referia-se à “competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.” Julgado o Tema em questão (ID 52135578), firmou-se a seguinte tese: Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. Diante disso, intime-se a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora